Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718360-22.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JUNIO ALVES VIEIRA RECORRIDOS: HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. DEMOLIÇÃO NÃO JUSTIFICADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. Não prospera o pleito de demolição do prédio vizinho na hipótese em que não se comprovam as alegações de invasão da linha divisória e de prejuízo ao imóvel sob a perspectiva dos direitos de vizinhança. II. Demostrado pelo conjunto probatório que as avarias na casa dos autores foram ocasionadas ou agravadas pela construção do prédio vizinho empreendida pelo réu, deve ser reconhecido o dever de indenizar previsto nos artigos 1.311 e 1.312 do Código Civil. III. Não havendo nos autos elementos conclusivos quanto ao valor dos danos materiais, a apuração respectiva deve ser remetida para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil. IV. As adversidades e contratempos retratados nos autos, desde o início das avarias no imóvel que serve de moradia, até a constatação da sua inabitabilidade, devido ao risco de desmoronamento, afetam direitos da personalidade jurídica e por isso dão respaldo à compensação por dano moral. V. Recurso dos Autores provido parcialmente. Recurso do Réu prejudicado. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.311 e 1.312, ambos do Código Civil, 373, inciso I, 466 e 479, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve prova apta a desconstituir a prova pericial que concluiu inexistir nexo causal entre a o obra ocorrida e os danos causados no imóvel vizinho. Afirma que a rejeição do trabalho técnico necessita de motivação, devendo haver elementos contundentes que autorizem conclusão diversa. Assevera que o recorrido não cumpriu com o ônus processual; b) artigos 186 e 944, ambos do CC, defendendo que o valor condenatório, à guisa de danos morais e materiais, foi exorbitante se levado em consideração a proporcionalidade da culpa de cada uma das partes nos fatos ocorridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido, quanto ao montante fixado a título de danos materiais e morais, divergiu do posicionamento adotado pelo TJPR, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.311 e 1.312, ambos do Código Civil, 373, inciso I, 466 e 479, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “À vista desse cenário probatório, ressai patente a constatação de que os vícios construtivos da casa dos Autores agravaram, mas não provocaram as avarias que, na realidade, resultaram da construção do prédio do Réu, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento do dever de indenizar proporcionalmente os prejuízos sofridos” (ID 29051831) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 944, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Como não há elementos aptos a estabelecer o nível de cada uma das causas que geraram as avarias no imóvel dos Autores, o Réu deve responder pelo pela metade dos prejuízos suportados pelos Autores. Os danos materiais são irrefutáveis. Entretanto, não há prova conclusiva acerca da necessidade de reconstrução ou da possibilidade de conserto das avarias, muito menos do valor necessário para uma ou outra hipótese, incerteza que remete a apuração do quantum devido para a etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Diferentemente do sistema vigente no CPC/1973, não existe mais uma correlação entre a natureza do pedido e da sentença, de forma que, mesmo tendo sido elaborado um pedido determinado, a sentença poderá ser ilíquida, bem como poderá ser proferida sentença líquida diante de pedido genérico. O cabimento da sentença ilíquida, previsto nos incisos do art. 491 do Novo CPC, deixa clara a ausência de qualquer correlação entre pedido determinado/genérico e sentença líquida/ilíquida. (NOVO CPC para Advogados, 2016, p. 134)” A toda evidência, nas hipóteses em que se reconhece o dever de indenizar, mas não se tem por demonstrado o montante do prejuízo material, como na espécie, a apuração do quantum debeatur deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, observado, contudo, o limite do pedido (metade de R$ 329.633,22). Sobre a matéria, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “Tendo a autora formulado pedido certo, comprovada a existência dos danos materiais, mas não o seu valor, é possível a prolação de sentença ilíquida, uma vez que o disposto no art. 459, parágrafo único, do CPC, foi instituído em favor da demandante, remetendo-se a apuração do quantum devido para a fase de liquidação de sentença. (APC 20080111371455, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 01/06/2011) Constatada a presença dos danos materiais, cujo quantum não resta comprovado nos autos, remetendo-se a sua fixação à liquidação por arbitramento. (APC 20120110961186, 2a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/04/2014)” Os Autores sofreram dano moral passível de compensação pecuniária. As adversidades retratadas nos autos, desde o início das avarias no imóvel que serve de moradia, até a constatação da sua inabitabilidade, devido ao risco de desmoronamento, obviamente afetaram direitos da personalidade jurídica dos Autores, haja vista o manifesto comprometimento do seu cotidiano, da sua incolumidade psicofísica e mesmo do seu projeto existencial. Deliberando sobre hipótese similar, assentou o Superior Tribunal de Justiça: ... Levando em consideração, de um lado, o extenso lapso temporal da situação de insegurança e contratempos vivida pelos Autores, e, de outro, a indiferença do Réu quanto aos danos provocados pela construção, a importância de R$ 30.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. (ID 29051831). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023